Tribunal: TJSP
Processo: 2116810-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário firmada por pessoa jurídica – Declaração de ofício de nulidade da cláusula de eleição de foro e determinação de remessa dos autos à Comarca de Jaraguá do Sul/SC – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade da cláusula de eleição de foro não evidenciada no caso vertente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário firmada por pessoa jurídica – Declaração de ofício de nulidade da cláusula de eleição de foro e determinação de remessa dos autos à Comarca de Jaraguá do Sul/SC – Descabimento – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade da cláusula de eleição de foro não evidenciada no caso vertente – Prejuízo à defesa dos agravados não configurado – Decisão reformada – Recurso provido.